Tribunal: TJDFT
Processo: 0024098-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0024098-71.2014.8.07.0007 Apelante(s) Conquist Desenvolvimento Imobiliario Ltda. Apelado(s) Lourdes Braz dos Santos e Teobaldo Ribeiro Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. interpôs apelação contra sentença (Id 8663068) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de conhecimento movida, em seu desfavor, por Lourdes Braz dos Santos e Teobaldo Ribeiro Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para declarar a parcial nulidade da cláusula 5.3 do contrato, na parte em que prevê a possibilidade de prorrogação indefinida do prazo de entrega do imóvel e que fixa em 0.01% do valor pago pelo bem como compensação diária pelo atraso, e condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes aos autores no valor de R$ 1.500,00 por mês de atraso, a partir da 31/1/2014 até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de correção monetária pelo INPC, mês a mês, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A ré ainda deverá pagar aos autores multa de 2% sobre os valores mensais resultantes dos lucros cessantes devidos em decorrência do período de atraso, acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária sobre cada valor resultante do cálculo da cláusula penal, também mês a mês. Julgo improcedentes os demais pedidos. Em razões recursais (Id 19458465), a demandada, arguiu sua ilegitimidade passiva. Disse não ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com os autores. Bradou carecer de fundamentação a sentença no que se refere à condenação em lucros cessantes. Aduziu ser válida a cláusula de tolerância de 180 dias úteis, bem como a previsão contratual da multa sobre os valores pagos. Disse da impossibilidade de inversão da cláusula 7.1, que prevê multa de 2% sobre o valor devido. Defendeu ser incabível a condenação em lucros cessantes, ante a ausência de comprovação. Afirmou que os lucros cessantes não podem ser cumulados com a cláusula penal. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, nos termos expostos. Esta e. 1a Turma deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas no capítulo em que cumula à indenização por lucros cessantes a multa compensatória contratual, com o que mantenho a indenização fixada por lucros cessantes, conforme estabelecido no julgado e excluo a condenação ao pagamento de indenização por inversão da cláusula penal moratória (Cláusula 7.1.) contratualmente ajustada. (Id 33046409) Opostos embargos de declaração pela Conquist Desenvolvimento Imobiliário (Id 33379233), foram acolhidos nos termos do acórdão de Id 36673155. As partes não interpuseram recurso e por petição de Id 37343058 informam ter celebrado acordo. Requerem a homologação do ajuste que firmaram e a extinção do processo nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o apelo e os embargos de declaração foram julgados sem que contra eles tenha sido interposto recurso. Exaurida está, portanto, a prestação jurisdicional desta instância revisora com a entrega da decisão colegiada que transitou em julgado. Quanto ao acordo que dizem as partes ter firmado, o qual, certamente, por autocomposição, visa a afastar a exigência de cumprimento do título judicial consubstanciado no acórdão proferido pela e. 1a Turma Cível, sua homologação deve ser postulada ao juízo de origem, a quem primeiro compete examinar e decidir o pedido feito para homologar a transação noticiada pelos litigantes. Posto isso, determino o seguinte: a) Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado; b) Em seguida, dê-se baixa na distribuição; e c) Feitas as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos ao juízo a quo para que delibere sobre o requerimento de homologação de acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora